Tribunal: TJDFT
Processo: 0701977-73.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO SUCESSIVO. DECADÊNCIA NÃO OBSERVADA. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). OFENSA AO DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. CONSUMIDOR QUE, AO TEMPO DA CONTRATAÇÃO, TINHA VÁRIOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS QUE COMPROMETIAM A SUA MARGEM CONSIGNÁVEL DE 30% (TRINTA POR CENTO). POSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO DE CRÉDITO APENAS COM UTILIZAÇÃO DA MARGEM CONSIGNÁVEL DE 5% (CINCO POR CENTO), PREVISTA PARA UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA POR MEIO DO CARTÃO DE CRÉDITO RMC (ARTIGO 6a, PARÁGRAFO 5o, I, DA LEI N. 10.82/03). REALIZAÇÃO DE VÁRIOS SAQUES NA MESMA MODALIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO ALEGADO VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Em se tratando de relação jurídica de trato sucessivo, tanto o prazo de prescrição, como o decadencial, renova-se a cada mês, pouco importando a data em que celebrado o contrato. Considerando que, no presente caso, as parcelas ainda estão sendo descontadas no contracheque do autor, não há que se falar em prescrição ou decadência.
2. A despeito de ser autorizado pelo Banco Central do Brasil (RESOLUÇÃO no 1 - de 14/9/2009) e respaldado pela Lei 13.172/2015, o contrato de cartão de crédito consignado possui termos específicos e condições diferenciadas, com potencial de submeter o consumidor à desvantagem exagerada, independentemente de sua instrução.
3. Trata-se de modalidade de empréstimo que pode se tornar extremamente vantajosa para a instituição financeira, já que não há prazo determinado para amortização do capital, permite o pagamento mínimo da fatura do cartão e, com isso, gera lucro com os juros elevados da operação, sem limite de tempo.
4. À vista dessas peculiaridades, para conferir validade ao contrato de RMC é imprescindível a demonstração de que o consumidor compreendeu corretamente a modalidade do serviço efetivamente contratado, com os riscos (evolução da dívida) e consequências do pagamento do valor mínimo indicado na fatura (desconto indeterminado de parcelas), conforme previsto nos artigos 6o, III e 46, ambos do CDC.
5. Ocorre que, no caso, ainda que os contratos padeçam de informações essenciais, a análise dos documentos de ID 28042459, ID 28041708, págs. 7 e 21 e ID 28042475 (contrato, faturas e TED), permitem inferir que, ao contrário do alegado, o autor tinha conhecimento dos termos, condições e riscos do contrato de cartão de crédito consignado, inclusive quanto a incidência dos encargos devidos a partir do não pagamento integral da fatura do mês seguinte, tanto que realizou saques complementares (29/06/2016 e 06/06/2019) do limite do cartão de crédito contratado.
6. Registre-se que o autor é servidor do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, alcançado pelo disposto no artigo 116, §§ 1o e 2o, da Lei Complementar no 840/2011(dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos locais), regulamentado pelo art. 10 do Decreto Distrital no 28.195/07 (Regulamenta no âmbito do Distrito Federal o artigo 45 da Lei Federal n° 8.112/1990, que dispõe sobre as consignações em folha de pagamento dos servidores e militares, e dá outras providências), que estabelece os limites das consignações facultativas autorizadas pelos servidores em até 30% (trinta por cento) da remuneração.
7. O artigo 45 da Lei n. 8.112/1990 (alterado pela Lei n. 13.172/2015), por sua vez, dispõe que o total das consignações facultativas não excederá 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração mensal, sendo 5% (cinco por cento) exclusivamente para operações realizadas por meio de cartão de crédito consignável.
8. O demonstrativo de renda do ano de 2016 (ID 28041686) indica que o autor, ao tempo da contratação tinha onze empréstimos consignados que, certamente, comprometeram a sua margem para essa modalidade de empréstimo. O mesmo pode ser observado no comprovante de rendimentos referente ao mês de maio de 2019 (ID 28042459, pág. 8), ocasião em que o autor solicitou saque complementar no limite do cartão de crédito RMC.
9. Resta evidente que o autor sabia, a partir de seu contracheque, que, ao tempo da contratação, não possuía margem suficiente para a contratação de novo empréstimo consignado. Não pode, portanto, alegar que era sua intenção a contratação de empréstimo consignado, se lhe restava margem disponível apenas para saque via cartão de crédito com pagamento consignado.
10. Destarte, a impossibilidade de contratar novo empréstimo consignado normal, aliada a realização de mais dois saques na mesma modalidade (limite do cartão de crédito consignado), demonstram que o autor tinha ciência acerca do modelo do negócio celebrado e das facilidades que ele lhe proporcionava, inclusive quanto à possibilidade de saques complementares e quitação antecipada, total ou parcial, a qualquer momento.
11. Outrossim, o autor, a despeito de ver consignado em seus rendimentos o valor mínimo indicado nas faturas, apenas veio questionar o negócio jurídico seis anos após a sua realização.
12. Nesse cenário, no caso específico ora em análise, ausente a demonstração do alegado vício de consentimento, não há se falar em declaração de nulidade do contrato por ofensa ao direito de informação.
13. Recurso conhecido e provido para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.
14. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente integralmente vencido (Lei n. 9099/95, Art. 55).